Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA EXISTÊNCIA DO PERFIL OU DE SUA TITULARIDADE. FALTA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em exame à documentação encartada nos autos principais, forçoso reconhecer que a autora não trouxe prova pré-constituída sequer da existência do perfil ‘@santo.butiquim”, tanto menos de sua titularidade. Limitou-se a anexar capturas de tela de dispositivos eletrônicos e que revelam a tentativa de recuperar acesso a uma conta virtual, porém sem a identificação de quem seria a referida conta e quem teria realizado a tentativa de acesso. Mas desse contexto não se extrai o perigo da demora ou o risco de dano. Ainda que se admita que explore aquele canal para divulgação de seu comércio ou produtos, não há qualquer dado concreto de o fechamento de sua página refletiu em suas atividades.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.